Tribunal: STF
Processo: HC 165536
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONEXÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ainda que a Corte Superior não detivesse competência para iniciar as investigações contra o paciente, os atos instrutórios determinados pelo Ministro Relator são válidos, porquanto a possibilidade de ratificação pela autoridade competente. Precedentes.



    II - “O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal” (HC 130.810-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.